Tribunal: TJDFT
Processo: 0714736-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE CEDER LOCAL PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. ACESSO AO CELULAR AUTORIZADO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO QUANTO A UM DOS RECORRENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a alegação de nulidade das provas obtidas por suposta violação indevida dos dados do aparelho celular, pois as testemunhas policiais apontaram, de forma uníssona, que o acesso ao telefone decorreu de válido consentimento da proprietária.
2. Em relação a um dos réus, a condenação deve ser mantida, eis que a materialidade e autoria estão satisfatoriamente comprovadas pelo conjunto probatório, consistente nos depoimentos dos policiais, da apreensão de relevante quantidade de crack em imóvel a ele vinculado, o que confirmou as denúncias anônimas recebidas na Delegacia, e nas conversas telefônicas extraídas do aparelho localizado no imóvel. 2.1. Quanto aos demais, não havendo provas concretas e diretas da participação deles na mercancia de drogas, impõe-se a absolvição.
3. As denúncias e informações que conferiram suporte à expedição de mandado de busca e apreensão, no endereço indicado nos autos, davam conta que o responsável pelo tráfico praticado naquele local seria o corréu, não havendo qualquer menção aos demais acusados e, em suas residências, nada de ilícito foi encontrado.
4. O fato de uma das mensagens encontradas no celular de uma das acusadas fazer menção à palavra “corre” não configurar indício idôneo da prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que se trata de expressão comumente utilizada em diversos contextos do cotidiano, sem necessariamente possuir vínculo direto ou inequívoco com atividades ilícitas.
5. Embora os apelantes estivessem no local no momento da deflagração da operação e os policiais tenham presenciado intensa movimentação no local, não se pode presumir a autoria, pois os próprios policiais afirmam que, naquele lote, havia mais de um barraco, onde moravam outros familiares do réu cuja condenação se mantem, inclusive dois adolescentes que não foram sequer identificados na ocasião.
6. As mensagens extraídas no celular encontrado na residência não são suficientes para vincular um dos réus ao tráfico de drogas, pois ele não é nominalmente mencionado e não há elementos concretos que permitam identificá-lo como o “primo”, mencionado em tais conversas.
7. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.